Tribunal: TJDFT
Processo: 0711714-60.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0711714-60.2018.8.07.0018 Apelante DEFENSORIA DO DISTRITO FEDERAL Apelada DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Como se processa apelação (Id 15997870) interposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal em processo de ação civil pública movida em desfavor do Distrito Federal, em que o Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei (art. 5o, § 1o, da Lei n. 7.347/1985), imprescindível é a concessão de oportunidade à Procuradoria de Justiça para manifestação antes do julgamento do recurso. Feitas essas considerações, DETERMINO a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para oferecer o necessário pronunciamento no exercício da função de custos legis. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora